Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704291-37.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ APARECIDO PAES LANDIM TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DA REDUÇÃO DA PENA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime. 2. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo. 3. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime estão cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial, confirmados em sede judicial, e auto de constatação de embriaguez exarado por agentes do Estado. Além disso, não houve contraprova apta para refutar a prática do delito. 4. Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante das especificidades do caso concreto, a reincidência não específica também tem o condão de inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. No caso, embora o crime anterior, que ensejou a configuração da reincidência, não seja o mesmo, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, uma vez que a substituição não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da norma penal, pois o réu já foi beneficiado com tal instituto anteriormente, que não surtiu o efeito de repressão e prevenção delitiva esperado. 6. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada somente para reduzir a pena de proibição da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor para 04 (quatro) meses. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, diante da existência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório; b) artigo 44, § 3o, do Código Penal, defendendo a necessária substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que referida substituição se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que nenhum dos crimes praticados foi cometido mediante violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 44, § 3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005